Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO. ENTREGA DAS CHAVES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE. APELO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos no âmbito de ação ajuizada para cobrança de taxas condominiais vencidas entre junho e dezembro de 2023, relativas a imóvel adquirido em 2012. O embargante alegou ter recebido as chaves do imóvel apenas em 17/07/2023, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelas taxas anteriores a essa data. Aduziu ainda que os débitos posteriores foram quitados. A sentença reconheceu a inexigibilidade das taxas de agosto a dezembro, mas manteve a cobrança das parcelas referentes a junho e julho de 2023.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante é responsável pelas taxas condominiais vencidas antes da entrega das chaves do imóvel; (ii) verificar se a ciência inequívoca do condomínio sobre a ausência de posse pelo embargante afasta sua legitimidade passiva para a cobrança das referidas parcelas.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais decorre da relação material com o imóvel, consubstanciada na imissão na posse e na ciência inequívoca do condomínio, conforme tese firmada no Tema 886 do STJ.
4. O embargante/apelante obteve sentença em ação anterior (processo n.o 0002542-26.2017.8.07.0001), da qual o condomínio foi parte, que reconheceu expressamente que a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais era da construtora até a entrega do imóvel, ocorrida apenas em 17/07/2023.
5. A sentença proferida naquela ação transitou em julgado, sem recurso por parte do condomínio, gerando coisa julgada material acerca da inexigibilidade das parcelas anteriores à entrega das chaves.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, comprovada a ausência de posse e a ciência do condomínio, não há responsabilidade do adquirente pelas taxas anteriores à entrega do imóvel.
7. Diante do reconhecimento de que a posse somente se deu em 17/07/2023, impõe-se a reforma da sentença para afastar a exigibilidade das taxas de junho e julho de 2023.
8. Mantém-se a condenação ao pagamento das parcelas de agosto a dezembro de 2023, quitadas apenas após o ajuizamento da execução, com readequação proporcional dos honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do embargante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015, DJe 20.04.2015 (Tema 886); TJDFT, Acórdão n. 1359573, 0002542-26.2017.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJe 19.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1913412, 0747121-42.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 10.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1898580, 0751578-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 09.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1644295, 0701424-61.2019.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022, DJe 06.12.2022.